Tribunal: TJMT
Processo: 1015816-27.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015816-27.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), CRISTIANE DE SOUZA ANDRADE - CPF: 030.939.041-96 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015816-27.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – TRANSPORTE DE 423G (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS GRAMAS) DE MACONHA – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIA COM ENDEREÇO FIXO – AGENTE RESPONSÁVEL POR FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – CONDIÇÕES PESSOAIS QUE DEVEM SER SOPESADAS FAVORAVELMENTE – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

“Ponderadas a quantidade da droga apreendida [2kg], natureza da maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis], os predicados pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e atividade laboral] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumento de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127.823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 299.890/RJ)”
(TJ/MT, N.U 1014317-08.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015816-27.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cristiane de Souza Andrade,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) em 1-7-2020 foi presa, em flagrante delito, por ter cometido, em tese, o crime de tráfico de drogas; 2) a pa
ciente é mãe e “
possui a guarda fática das menores
Maria Eduarda de Souza Andrade, de 15 (quinze) anos de idade, nascida em 13/11/2014, e Diana Andrade Brito, de 10 (dez) anos de idade, nascida em 26/10/2009
” (sic); 3) a segregação afronta o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no
HC Coletivo nº. 143.641; 4) não representa risco à ordem pública, à instrução processual, ou à aplicação da lei penal; 5) é tecnicamente primária, tem endereço certo; 6) a Recomendação n. 62/CNJ, assim como os demais normativos a respeito da pandemia, recomenda a soltura da paciente (Id. 52190984).

A liminar foi indeferida (Id. 52311988), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 52651483).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 53047951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020